Tribunal: TJMT
Processo: 1024023-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024023-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX JOSE LEITE DA SILVA - CPF: 706.482.121-49 (RECORRENTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO DE 09 (NOVE) HORAS E 55 (CINQUENTA E CINCO) MINUTOS PARA A CHEGADA AO DESTINO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – EXTINÇÃO do processo sem resolução DE MÉRITO
–

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 144601694, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de dano moral, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Litisconsórcio passivo necessário;

2)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

3)

Da uniformização da jurisprudência;

4)

Ausência de conduta ilícita;

5)

A inexistência de danos materiais;

6)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor contratou o serviço de transporte aéreo da empresa demandada, referente ao trecho de
Porto Seguro-BA
a
Cuiabá-MT
, com embarque previsto para o dia
12/08/2022
, às
04h30min
,
e chegada ao destino final às
15h05min
.

Contudo, teve o seu voo alterado pela reclamada, sem qualquer assistência e/ou informação, com novo horário de saída as 16h25min do mesmo dia, e a chegada ao destino final às 01h00min, culminando no
atraso de

09 (nove) horas e 55 (cinquenta e cinco) minutos para a chegada ao destino.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de dano moral, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

No caso, a recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois atuou como intermediadora de venda de passagens, não sendo o caso dos autos de aquisição de pacote de viagem
.

Desse modo, não há como se atribuir à demandada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais, sendo que a alteração do voo ocorreu pela companhia aérea.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022